Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. nulidade de citação NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIDA. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da citação realizada na fase de conhecimento e a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A citação eletrônica realizada na fase de conhecimento não observou os requisitos legais, visto que, ausente confirmação de recebimento da citação eletrônica, não foi realizada nova citação por meio das formas previstas no §1o-A do art. 246 do CPC.
4. A ausência de citação válida implica nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, nos termos do art. 239 do CPC.
5. Prejudicada a análise do excesso de execução, diante da anulação do título judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido
Tese de julgamento: “De acordo com o §1o-A do art. 246 do CPC, a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, ou por edital. A inobservância da norma implica em nulidade do ato citatório e dos subsequentes”
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, 246, §1o-A. L. 11.419/2006, art. 5o, §3o, art. 9o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: AGI 0701572-70.2025.8.07.9000, Rel(a). Marilia de Avila e Silva Sampaio, segunda turma recursal, p. 01.08.2025.